Tribunal: TJDFT
Processo: 0728074-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
3. Não há como afastar a qualificadora do concurso de agentes quando a prova produzida, sobretudo os depoimentos colhidos em juízo, evidencia que o réu atuou com outros comparsas de forma conjunta, com divisão de tarefas, para a execução do crime.
4. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal não se aplica ao furto qualificado, no qual as penas já são mais severamente agravadas pelo legislador.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.